Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714018-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA PACIENTE: JEISIEL DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 68.695, em favor de JEISIEL DOS SANTOS LIMA, preso desde 1/4/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 305, 306, §1o, inciso I e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 36/38). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da ausência da materialidade e indícios mínimos de autoria. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, sendo ainda omissa com relação à “recomendação 62/2020 do CNJ, artigo 282, § 6o e artigo 319, ambos do CPP”. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que também foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0713782-27.2024.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, o impetrante alegou que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Destaca-se que foi negado seguimento ao Habeas Corpus no 0713782-27.2024.8.07.0000 por deficiência na instrução do feito. Contudo, em 6/4/2024, foi anexada aos autos documentação complementar, sendo reconsiderada a decisão que indeferiu a petição inicial. Por outro lado, a presente ordem foi impetrada em 8/4/2024. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0713782-27.2024.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2024 21:41:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora